Tribunal: STF
Processo: RE 1109766
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito previdenciário. Recolhimento indevido de contribuição previdenciária. Servidor público estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.